Tribunal: TJBA
Processo: 8044523-79.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8044523-79.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

APELADO: M.F.J.N. TRANSPORTES DE CARGAS LTDA

Advogado(s)
:
GEISA MOURA COSTA, ANA THERESA BITTENCOURT BARBOSA CRUZ SOARES

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ENERGIA ELÉTRICA. QUEDA DE POSTE POR AVARIAS. DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES COMPROVADOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CAUSA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. No caso em comento, o cerne da controvérsia perpassa pela análise do acidente que se deu quando o veículo de propriedade da Apelada – tipo caminhão baú- foi atingido por poste de energia elétrica após esbarrar na fiação, causando danos ao automóvel, bem como lucros cessantes.

II. Compulsando os autos, verifica-se que a Apelada comprovou minimamente os fatos constitutivos do seu direito. De outro lado, caberia à concessionária, fornecedora do serviço, desconstituir as alegações formuladas pela Recorrida, demonstrando a ocorrência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, inciso II, CPC), ônus do qual não se desincumbiu.

III. Mantida a sentença que condenou a Apelante ao pagamento de danos materiais, referentes ao conserto do automóvel, no valor de R$ 45.201,38 (quarenta e cinco mil, duzentos e um reais e trinta e oito centavos), bem como lucros cessantes, no montante equivalente a R$ 14.000,00 (quatorze mil reais).

RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8044523-79.2019.8.05.0001,
tendo, como Apelante,
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

e, como Apelada,

M.F.J.N. TRANSPORTES DE CARGAS LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO e
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA